Tribunal: TJSP
Processo: 1051251-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SEGURO DE MAQUINÁRIO – COBRANÇA – Caso concreto que evidencia que o sinistro decorreu de uso negligente da mini escavadeira segurada em superfície inclinada com angulação superior às recomendações de segurança do fabricante – Risco excluído de cobertura – Recusa da seguradora ao pagamento da indenização – Cabimento – Sentença mantida.

Apelação não provida.